Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-14.2019.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001829-14.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELINA NAMBIKUARA - CPF: 032.502.061-21 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
– JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA -
AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Mantém-se o benefício da gratuidade concedido no juízo de origem se não demonstrada a existência de fatos novos que
alterem a condição de hipossuficiência da parte. Ademais, a revogação não pode ser utilizada como penalidade por litigância de má-fé.

Compete ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e a inversão desse ônus não dispensa a produção de ao menos início de prova.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais julgada improcedente,
com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa e revogação do benefício da justiça gratuita.

A apelante pede que seja mantida a gratuidade de justiça.

Sustenta a irregularidade do ajuste, uma vez que não foram observados os requisitos para contratação com analfabeto. Diz que os descontos são indevidos e, por isso, pugna pela restituição em dobro e pela condenação do réu a indenizá-la pelo abalo extrapatrimonial sofrido.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 107336950).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do Recurso (ID 111518982).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar do apelado – cerceamento de defesa

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Justiça gratuita

Na sentença foi determina a revogação da gratuidade de justiça sob o fundamento de que a autora estaria agindo de má-fé.

Todavia, conforme entendimento do STJ, a retirada do benefício pressupõe a existência de fato novo

que altere a condição de hipossuficiência da parte. E além disso, não pode ser utilizada como sanção ao litigante de má-fé visto que, para isso, devem ser aplicadas as penalidades dos arts. 80 e 81 do CPC.

Desse modo, mantenho a concessão da gratuidade.

A propósito:

REsp 1814378/SP;

REsp 1663193/SP;

REsp 1774660/RJ;

AgInt no AREsp 1561801;

AgInt no REsp 1785426/PB;

AgInt no AREsp 1564850/MG.

Mérito

A apelante busca a declaração de inexistência da dívida, indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores pagos.

Na contestação o apelado assim consignou (ID 107334981 - Pág. 5):

No caso em tela ocorreu o cadastramento de intenção de empréstimo via terminal de autoatendimento com utilização de cartão e senha pessoal em 06/08/2016.

Diante da contratação remota a parte autora deveria se deslocar à agência para assinar o contrato e sacar no guichê de caixa o valor contratado, todavia não o fez e decorrido do prazo de espera de 10 dias (16/08/2016), houve o cancelamento automático da intenção.

Assim, não houve nenhum desconto no benefício da autora.

E no extrato do INSS consta a informação de que o ajuste teve início em 08/08/2016 e foi excluído em 17/08/2016, e que o primeiro abatimento seria realizado em 09/2016, o que confirma a alegação do apelado.

Ademais, o art. 373, I, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, e, mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6o, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

Como ressaltado, a apelante não demonstrou a existência da relação jurídica nem que os descontos indevidos realmente ocorreram, deixando de cumprir o ônus que lhe competia.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS - AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Compete ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e a inversão desse ônus não dispensa a produção de ao menos início de prova, sobretudo quando os argumentos apresentados são contraditórios.

Em caso de não provimento do Recurso os honorários devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC)
”.

(AP 1002094-02.2020.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 03/02/2021).

E ainda: AP
0002672-36.2016.8.11.0002.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas para determinar que seja mantida a gratuidade de justiça concedida à apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021